Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-81.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento no 1002418-81.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ALVARO MARTINS DE BARROS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALVARO MARTINS DE BARROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 87116965):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE – SÚMULA 435 DO STJ - SÓCIOS EM LUGAR INCERTO – PERMISSIVO CONSTANTE NO ART. 231, I DO CPC/1973 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Frustrada a citação da empresa no endereço indicado no contrato social e havendo indícios de que seus sócios estão se ocultando é válida a realização por edital, mormente porque se encontravam em local incerto e não sabido, atraindo o permissivo constante no artigo 231, inciso I, do CPC/1973, vigente à época.
2. “A ausência de juntada aos autos da cópia do Diário de Justiça em que se realizou a citação por edital constitui mera irregularidade que não retira a validade do ato convocatório.” (...) (STJ, REsp 197544/MA, Sexta Turma, Relator Ministro Vicente Leal, j. 17.05.2001)
3. Decisão mantida, recurso desprovido.” (N.U 1002418-81.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Juiz Convocado YALE SABO MENDE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021)
Alega o recorrente violação ao artigo 8o, I e III, da Lei no 6.830/1980 e artigos 239, 256 e 280, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que “ (...) a citação por edital foi realizada sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização dos ora Recorrentes”.
Recurso tempestivo (id. 89885456) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 92774967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. 2. Ademais, o STJ entende que a cominação de astreinte pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
No caso dos autos, a tese legal apontada, ou seja, violação ao 8o, I e III, da Lei no 6.830/1980, não prospera, uma vez que o referido regramento não foi examinado pelo órgão fracionário no acórdão hostilizado, tampouco foram questionados em sede de embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática( Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso, o cerne da controvérsia recursal reside na alegação de não esgotamento de todas as possibilidades de localização do executado antes da realização da citação por edital, em violação aos artigos 239, 256 e 280, todos do Código de Processo Civil.
No referido acórdão consignou-se o seguinte:
“In casu, é fato incontroverso que houve a dissolução irregular das atividades comerciais da Empresa Planinter Empreendimento Comerciais e Factoring, bem como os sócios foram dados como “desaparecidos” umas vez que os vizinhos relataram não saber do seu paradeiro.
Ademais, como bem pontuado pelo juízo a quo na decisão agravada:
“Deve-se pontuar que o modus operandi do golpe aplicado pela Executada Planinter Empreendimento Comerciais foi finalizado com a sua dissolução irregular, “do dia para a noite”, pois consta da certidão exarada por oficial de justiça, em 20.10.1994, que, ao diligenciar junto ao endereço em que funcionava a empresa (Rua Estevam de Mendonça no 1.169, Bairro Quilombo), não obteve êxito em citar a empresa na pessoa de seus representantes legais, todos Executados neste processo, em virtude de que o local estava fechado há mais de 02 (dois) meses e os vizinhos mais próximos não souberam informar nada sobre o paradeiro deles” [id. 1769114]
Nessa vertente, o Superior Tribunal de Justiça modulou a Súmula no 435, que assim dispõe:
“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”
De outro lado, conforme consignou o relator Deso Márcio Vidal, na decisão de id. 1807617:
“Nesse sentido o STJ, já decidiu no REsp 1.371.128-RS, ao firmar o entendimento de que o sócio-gerente tem o dever de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e a sua dissolução. Ocorre aí uma presunção da ocorrência de ilícito.
Não bastasse isso, o Agravante, tinham pleno conhecimento das diversas reclamações feitas por cidadãos junto ao PROCON do Estado de Mato Grosso em face da empresa que representavam, tanto que a pessoa jurídica se manifestou, via advogado, em algumas delas e, a procuração outorgando poderes do aludido advogado foi por ele assinado, com firma reconhecida em cartório extrajudicial em 10.08.1994, na condição de sócio majoritário da empresa Executada.
Assim, duvidas não há de que o Agravante tenha conhecimento da Ação Civil Pública, pois somente veio a ser encontrado quase 20 (vinte) anos depois de seu ajuizamento, não demonstrando nenhum sinal de boa-fé, ignorando, conscientemente, as prováveis consequências jurídicas da dissolução irregular da referida empresa.”
Com efeito, diante do conjunto fático e probatório constante nos autos de conhecimento, mostra-se plausível reconhecer que à época da citação editalícia a parte Agravante se encontrava em lugar incerto, mormente diante da dissolução irregular da empresa com o intuito de ocultar a sua localização, atraindo, assim, o permissivo estampado no artigo 231, inciso I, do CPC/1973.
Colha-se entendimento deste sodalício em caso análogo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO SOCIAL REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL – VALIDADE- PARTE RÉ EM LUGAR INCERTO - ART. 231, II, DO CPC – OMISSÃO INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Frustrada a citação da empresa no endereço indicado no contrato social, é válida a realização por edital, visto que a ré encontrava-se em local incerto e não sabido (art. 231, II, do CPC). Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não verificada a omissão alegada
(TJ-MT - AI: 10069876220178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2017) ”(g.n.) (id. 81128465)
Entretanto, para o deslinde da controvérsia, faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada. 2. Alterar o entendimento do Tribunal de origem a respeito do esgotamento de todos os meios reais de localização da executada recai no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1789536 DF 2020/0302332-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos quanto à inocorrência da inépcia da inicial, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ e 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça